Tribunal: STJ
Processo: 5064187-14.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721532 - SC (2024/0306358-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADO
: SANDRO LUIZ RODRIGUES ARAÚJO - SC011148
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
ADVOGADA
: CAMILA PISANI DA MOTTA REZENDE - SC032145B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 951465ba-b93d-4805-afc2-bf77acef22c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721532 - SC (2024/0306358-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADO
: SANDRO LUIZ RODRIGUES ARAÚJO - SC011148
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
ADVOGADA
: CAMILA PISANI DA MOTTA REZENDE - SC032145B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ONDREPSB LIMPEZA E
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA da decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer que seja dado
provimento ao agravo.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 560/563).
O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 577/580).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47902925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:55
Código de Controle do Documento: e63d74af-ce35-44a9-905e-460e5da5b78b

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
ausência de comprovação da divergência jurisprudencial (óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal).
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega, em síntese, que o "cerne
da questão é acerca da a ausência de critério de reajuste no edital licitatório, o que
configura a ilegalidade pela omissão da previsão de reajuste contratual, em desacordo
com o que estabelece a legislação federal vigente à época, notadamente o artigo 40,
" (fl. 552).
inciso XI, da Lei no 8.666/93
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque deixou de demonstrar como refutara a incidência
do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF) nas razões do seu agravo
em recurso especial.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:55
Código de Controle do Documento: e63d74af-ce35-44a9-905e-460e5da5b78b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.721.532 / SC
Número Registro: 2024/0306358-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50641871420238240023
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADO : SANDRO LUIZ RODRIGUES ARAÚJO - SC011148
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
ADVOGADA
: CAMILA PISANI DA MOTTA REZENDE - SC032145B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - EDITAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADO : SANDRO LUIZ RODRIGUES ARAÚJO - SC011148
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
ADVOGADA
: CAMILA PISANI DA MOTTA REZENDE - SC032145B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:28
Código de Controle do Documento: 76d545bb-d7eb-4d94-8c5d-2c147cd678a2

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:28
Código de Controle do Documento: 76d545bb-d7eb-4d94-8c5d-2c147cd678a2